Tribunal: STF
Processo: HC 72721
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS  CORPUS".  PENA:  REGIME  DE  CUMPRIMENTO:
"ABERTO DOMICILIAR": MODIFICAÇÃO: "REFORMATIO IN PEJUS".
          1.  A sentença condenatória  que determina o cumprimento da
pena  em  regime  "aberto domiciliar"  não  pode  ser  modificada, em
recurso  exclusivo da  defesa, para  agravar a  situação do  réu, por
configurar "reformatio in pejus" (art. 617 do CPP).
          2.  "Habeas corpus" deferido para restabelecer a decisão de
primeiro grau, relativamente ao regime de cumprimento da pena.